Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.